Tribunal: TJDFT
Processo: 0769824-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA-PATERNIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REGIME JURÍDICO SEMELHANTE AO DOS SERVIDORES EFETIVOS. AUSÊNCIA DE DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO. ART 2o DO DECRETO 37.669/2016. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que visava a condenação do Distrito Federal a deferir a prorrogação da licença paternidade ao autor/servidor temporário. Em suas razões (ID 57646022), o recorrente aduz, em síntese, que é professor temporário da Secretaria de Educação do Distrito Federal e que, com base no Decreto 37.669/16, requereu a prorrogação de sua licença paternidade (concedida de 5 dias) para mais 23 dias, o que foi indeferido pela Administração. Alega que deve haver tratamento isonômico entre os servidores ante a ausência de previsão específica ao temporário, mas há previsão ao efetivo o que deve ser estendido ao servidor temporário. Requer, reforma da decisão, para determinar ao Distrito Federal que conceda a fruição da prorrogação da Licença Paternidade, bem como se abstenha de realizar qualquer desconto ou lançar o período de licença como falta injustificada.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID’s 57646023 e 57646024). Contrarrazões apresentadas (ID 57646026).
3. O cerne da controvérsia é solucionar o quanto ao cabimento da prorrogação da licença paternidade prevista em Lei aos servidores efetivos para estender ao servidor temporário.
4. Na situação em exame, é de se pontuar que: i) o nascimento do filho ocorreu no dia 15/10/2023, sendo que a licença foi deferida até 19/10/2023; ii) A prorrogação desejada (a partir do dia 20/10/2023, por mais 23 dias) teve sua data final em 11/11/2023, sendo ajuizada a ação, apenas, em 01/12/2023; iii) o pedido de prorrogação da licença foi indeferido administrativamente, por ausência de previsão da prorrogação pleiteada para os contratados temporários, sendo um benefício concedido aos servidores efetivos.
5. O art. 37, IX, da CF prevê a possibilidade de contratação de servidor por tempo determinado, sem exigência de concurso público, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. A Lei Distrital que regulamenta a contratação por tempo determinado (Lei n. 4.266/08), nada dispõe acerca da concessão da Licença Paternidade prevista na Constituição Federal. Por sua vez, o Decreto 37.669/16, que regulamenta a Licença Paternidade prorrogada tratada na Lei Complementar n. 840/2011, dispõe que: “Art. 2o A prorrogação da Licença Paternidade será concedida ao servidor público que requeira o benefício no prazo de 2 dias úteis após o nascimento ou a adoção e terá duração de 23 dias. Parágrafo único. A prorrogação se iniciará no dia subsequente ao término da licença de que trata o art. 150 da Lei Complementar no 840/2011.”.
6. Verifica-se que o Decreto não prevê distinção entre servidores, pois menciona apenas “ao servidor público”. Com efeito, importante destacar trecho do Acórdão 980420, da 5a TURMA CÍVEL: "se a Lei Distrital no 790/2008 expandiu o prazo da licença maternidade e assegurou às servidoras comissionadas, sem vínculo efetivo com a Administração o aludido benefício, não se mostra plausível que seja conferido tratamento distinto às professoras contratadas temporariamente, considerando que a licença-maternidade é garantia constitucional, prevista nos artigos 7o, XVIII e 39, § 3o, da Carta Magna.".
7. Ademais, o servidor contratado temporariamente, ainda que possua vínculo de natureza administrativa, está submetido ao regime jurídico semelhante ao dos servidores efetivos. Esse e. Tribunal já compreendeu nesse sentido em análise de caso similar: (Acórdão 1189623, 07488864220188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, à luz do princípio da isonomia faz jus o recorrente à prorrogação postulada, desde que cumprido os requisitos da sua concessão.
8. Todavia, extrai-se dos autos a ausência de preenchimento do requisito previsto no art. 2o, da Lei Complementar n. 840/2011, pois não consta do documento de ID 57644153 a data do requerimento administrativo, a fim de subsidiar a análise do prazo de 2 dias úteis após o nascimento do filho do recorrente. Resta comprovado somente o indeferimento da solicitação, datado de 23/10/2023. Portanto, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de comprovar o requerimento tempestivo da prorrogação da licença paternidade, a sentença deve ser mantida (consoante preceitua o artigo 373, I, do CPC).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.